Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709976-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA GALDINO EYNG AGRAVADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ADRIANA GALDINO EYNG (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de fornecimento de medicamento c/c indenizatória por danos materiais e morais (Processo no 0705488-22.2020.8.07.0001) proposta contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 62008113). Em suas razões recursais (ID 15753883), a agravante narra que é beneficiária do plano de saúde coletivo fornecido pela agravada. Afirma que, como tinha a intenção de engravidar, realizou exames para prevenir possíveis complicações e restou identificada a existência de condição genética que eleva o risco da ocorrência de trombofilia. Diz ter tomado conhecimento de que estava grávida em dezembro de 2019 e, em razão do quadro anteriormente indicado, foi receitada a utilização de medicamento para a anticoagulação profilática (ENOXAPARINA – Clexane - de 40mg SC 1x/dia) durante a gestação e no puerpério. Assevera que, não obstante a existência de recomendação e da prescrição por parte do médico que a acompanha, a agravante recusou-se a fornecer o medicamento. Aduz não ser possível considerar que o fármaco indicado é caracterizado como de uso domiciliar, mas, sim, de uso ambulatorial, sendo, dessa forma, coberto pelo plano de saúde. Subsidiariamente, argumenta que o contrato firmado entre as partes é de adesão e a relação jurídica deve ser submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando como abusiva a cláusula que restringe o fornecimento de medicamento, por deixar consumidora em desvantagem exagerada. Defende, ademais, que é contrária à jurisprudência a recusa de custeio de medicação indicada por médico para controle de enfermidade ou para evitar o seu agravamento. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada que a agravada forneça, em vinte quatro horas, o medicamento ENOXAPARINA (Clexane) de 40mg SC 1x/dia, durante toda a gestação e o puerpério, na forma prescrita pelos médicos assistentes, sob pena de multa, de R$10.000,00. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação cominatória c/c indenizatória por danos materiais e morais ajuizada com o objetivo principal de obrigar a agravada a fornecer o medicamento ENOXAPARINA (Clexane), em razão do quadro clínico da agravante, decorrente das doenças que lhe acomete, aliado ao fato de estar grávida. O Juízo a quo, por meio da decisão agravada, indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 56643694): (...) Pelas regras que se aplicam ao plano de saúde da autora (regulamento do plano rubi, ID 61920287), os medicamentos que não forem aplicados em regime hospitalar estão fora de cobertura (art. 22, XI), não obstante poderem ser reembolsados pelo plano de saúde no valor de 50% de seu custo (art. 55). Ainda que o dispositivo faça menção expressa apenas a medicamentos de uso domiciliar, e a autora tenha insistido em sua emenda à inicial que o medicamento de que precisa não é de uso domiciliar, mas ambulatorial, o que se vê é que ambulatorial e domiciliar, pelo regulamento, são situações que foram equiparadas, e ambas excluídas. Se isto não for, a autora deve indicar a esta magistrada a regulamentação específica relativa aos medicamentos ambulatoriais. Após a leitura de todo o regulamento, não se encontrou nada específico, sendo a única interpretação possível, então, a de que apenas os medicamentos aplicados em situação hospitalar estão cobertos pelo plano de saúde; descobertos todos os outros, ou seja, os de uso ambulatorial (clínicas médicas etc. que não requeiram internação) e domiciliar. Com este argumento, ao menos por ora, fica indeferido o pedido de tutela de urgência. (...) Contra essa decisão a agravante interpôs o presente recurso, requerendo, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, sob o fundamento de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar piora no seu quadro de saúde e sério risco de trombose grave e potencialmente fatal. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes cumulativamente os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nessa análise prefacial dos autos, constata-se que a agravada vem obtendo o medicamento, ora requerido, da farmácia de alto custo do Distrito Federal, conforme se infere da petição protocolada em 10.04.2020 (ID 15753885 – págs. 41/42). Assim, estando em curso o tratamento indicado pelos médicos que atendem a agravante, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a possibilitar o deferimento do pedido neste momento recursal. A alegação da parte de que existe o risco de que o medicamento venha a faltar na farmácia do Distrito Federal não é fundamento apto para, por si só, conduzir ao deferimento do pedido, pois se trata de evento futuro e incerto. Contudo, nada impede que, havendo a alteração da situação fática exposta nos autos, a agravante formule novo pedido, de forma motivada e acompanhada dos elementos de prova do alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte requerida para responder à presente demanda no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator